Tribunal: TJDFT
Processo: 0700211-78.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO DE GRANDE PARTE DO SALÁRIO DO CORRENTISTA PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA DE CARTAO DE CRÉDITO - LICITUDE DA CONDUTA. AUTONOMIA PRIVADA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO CARTÃO BRB NÃO CONHECIDO. RECURSO DO BANCO DE BRASILIA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora recorrente.
2. De acordo com o Enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
3. O recurso do Cartão BRB S/A (ID 48702499), embora interposto no prazo legal, não pode ser conhecido. Isso porque, a Guia de Custas e Emolumentos / Guia Recurso - Juizado Especial (ID 48702500) no valor de R$21,19 com número identificador [... 61.660171 9...] está sem comprovante de recolhimento, pois, o recibo com número identificador [...61.706172 4...] ID 48702501, é diferente, logo não se refere à guia citada. Já a guia no valor de R$167,82, com número identificador [...61.659173 9 ...] ID 48702502, também sem comprovante de recolhimento, pois o recibo (ID 48702503) apresenta o seguinte código identificador: [...61.705174 6...]. Ou seja, não há correspondência entre as guias e os comprovantes de pagamento entre si. Diante dessa constatação, o recurso interposto sequer ultrapassa a barreira do conhecimento, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso. Assim, nego seguimento ao recurso interposto por Cartão BRB S/A em razão da manifesta deserção.
4. A respeito da retenção de valores na conta da autora em percentual bastante elevado, chegando próximo à integralidade de seu salário, portanto, superando o percentual de 30% estabelecido na sentença, vale destacar o entendimento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), que adotou o seguinte posicionamento: Tese Repetitiva: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]”. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.)
5. Extrai-se do referido julgamento na modalidade de recurso repetitivo o entendimento de que, em geral, não cabe ao Poder Judiciário aplicar, por analogia, a limitação prevista no § 1o do Art. 1o da Lei 10.820/2003 que se destina aos casos de empréstimos não consignados. Não é a situação em comento. Resta indiscutível, no entanto, que a jurisprudência do TJDFT firmou no sentido de que nas contratações de empréstimo consignado em folha de pagamento os descontos em conta corrente, na qual são depositados os vencimentos, limita-se a esse percentual, em nome da dignidade da pessoa humana do contratante. Porém, essa limitação nos descontos não tem aplicabilidade aos casos de débitos em conta com a finalidade de saldar dívidas de cartão de crédito, pois estas decorrem naturalmente do pleno exercício do direito contratual do consumidor, situação em que há prévio conhecimento dos termos e dos descontos a serem efetuados. Isso também encontra guarida no princípio da autonomia privada, um dos fundamentos da dignidade da pessoa humana.
6. De outro turno, vale destacar que os descontos operados na conta da autora, encontram amparo no título acostado ao ID 48702483, mais especificamente na décima terceira cláusula em que há expressa autorização de débito. Diante dessa situação fática, não se constata abusividade ou ilegalidade da atuação empresarial da instituição financeira recorrente, principalmente porque amparada em cláusulas contratuais bancárias, às quais a parte contratante teria anuído à utilização do limite de crédito disponibilizado. Além disso, se a autora não possui salário todo mês, como afirmado na inicial, resta-lhe programar-se para não passar por situações em que, a quase integralidade de seu salário é retido para quitar débitos do cartão de crédito. Nesse sentido, precedentes desta colegiado. (Acórdão 1721396, 07068876120228070019, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destaco ainda que, para se relativizar as cláusulas contratuais nesses casos, resta necessária a demonstração de que o contrato foi pactuado mediante algum vício ou que a parte não tinha conhecimento do conteúdo do contrato. Não é esta a situação dos autos.
7. Ante o que se avista no provimento do recurso do Banco recorrente, resta suplantada as razões do recurso da autora e resulta na improcedência dos seus pedidos iniciais.
8. RECURSO DO CARTÃO BRB S/A NÃO CONHECIDO.
9. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. RECURSO DO BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
11. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.